Tribunal: TJBA
Processo: 0013571-60.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013571-60.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: JULIANA DE SOUZA MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMAURI ALMEIDA FRAGA FILHO, DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO, MARCONE DE PAIVA PORTELA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA.

ILEGITIMIDADE ATIVA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$6.000,00. PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0013571-60.2012.8.05.0274,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como APELANTE
BRADESCARD S.A.
e como APELADOS
JULIANA DE SOUZA MIRANDA, CLAUDIO LUIS DE SOUZA
e
TELMARIA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.